Tribunal: TJDFT
Processo: 0750207-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0750207-10.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE AUGUSTO PINTO DA CUNHA LYRA EMBARGADO: RITA FERREIRA DE LIMA AQUINO DECISÃO Nada a prover em relação à petição de ID 40830068, porquanto o recurso da parte não foi conhecido (ID 38581946) e os embargos de declaração foram rejeitados (ID 39858097), cabendo ao interessado manejar os recursos eventualmente cabíveis, o que não se confunde com o pedido de reapreciação do mérito. Intime-se. Após, aguarde-se o trânsito em julgado. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito